Tribunal: TJSP
Processo: 0099024-94.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC – Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do STF, e TEMA No 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0099024-
94.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OTAVIO ALVES
DOS SANTOS E OUTROS, ARTHUR FERREIRA JELLES, GEOVALDO
MACHADO, MARICELIA MIRANDA DOS SANTOS e RAUL AIRTON
ZACHARIAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 207/216, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
2
VOTO No 29.784- JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0099024-94.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: OTAVIO ALVES DOS SANTOS E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o
E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA No 810, do STF,
e TEMA No 905, do STJ cuja discussão diz respeito a
aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso que já
se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810,
pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE
MORA Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Otavio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
3
Alves dos Santos e Outros, servidores públicos municipais, em face do
Município de São Paulo, objetivando a declaração de direito adquirido ao
reajuste de vencimentos referente ao mês de fevereiro/1995, segundo os
critérios das Leis Municipais nos 10.688/1988 e 10.722/1989, com
abatimento dos reajustes concedidos nos termos da Lei Municipal no
11.722/1995, que consideram equivocado, acrescido das parcelas
vencidas desde 1o de fevereiro de 1995, respeitada a prescrição
quinquenal.
A r. sentença de fls. 158/160, cujo relatório adoto,
julgou o processo extinto com resolução de mérito (art. 269, IV, do
CPC/1973, à época vigente), reconhecendo a ocorrência da prescrição
do fundo de direito dos autores, à revisão de reajuste de vencimento
ocorrido em fevereiro de 1995, com o ajuizamento da demanda somente
em 8 de novembro de 2005, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a
suposta violação do direito. Diante da sucumbência, condenou os autores
ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$
100,00 (cem reais) para cada autor.
Inconformados, apelaram os autores (fls. 163/171),
postulando o afastamento da prescrição de fundo direito, havendo
incidência apenas de eventual prescrição das parcelas vencidas no
quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda (Súmula no 85 do
C. STJ), em se tratando de prestações de trato sucessivo; bem como,
julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial, consoante
julgamento proferido pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, que
reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
4
11.722/1995, que estabeleceram a retroatividade de seus efeitos a partir
de 1o de fevereiro de 1995, por ofensa ao princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos (RE no 258.980-2/SP).
Recurso recebido, processado e com oferta de
contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
monocrática (fls. 180/193).
O v. acórdão de fls. 207/216, ratificado às fls.
224/226, proferido por esta C. 9a Câmara de Direito Público, relatado
pelo Des. GONZAGA FRANCESCHINI, deu provimento ao recurso,
afastando a prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação
jurídica de trato sucessivo, de modo a se aplicar a prescrição das
parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação
(Súmula no 85 do C. STJ). No mérito, acolheu a pretensão dos autores,
afastando a ilegalidade e inconstitucionalidade da retroação estabelecida
pelo artigo 7o da Lei Municipal no 11.722/1995, mantendo as normas de
reajuste de vencimentos então vigentes, conferindo efeitos à nova lei
apenas a partir de 1o de março de 1995, consoante julgamentos
proferidos pelo C. Órgão Especial deste Tribunal e pelo Plenário do E.
Supremo
Tribunal
Federal
(RE
no
258.980/SP),
que
declarou
inconstitucionais o artigo 2o e parte do artigo 7o da Lei Municipal no
11.722/1995. Quanto às diferenças devidas, determinou a incidência de
correção monetária e de juros de mora a contar da citação, no percentual
de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos da redação original do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, afastando a aplicação da Lei no
11.960/2009, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda (8 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
5
novembro de 2005).
Houve a interposição de Recurso Especial pelo
Município de São Paulo (fls. 229/238).
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora (fls. 267/269).
É o relatório.
Conhece-se
aqui
da
ocorrência
de
hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 207/216, ratificado às
fls. 224/226, não aplicou a Lei no 11.960/2009 ao caso, havendo
necessidade de se adequar os juros de mora e correção monetária nos
termos do decidido no Tema no 905 do C. STJ, bem como no Tema no
810 do E. STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
trata justamente da incidência da Lei no 11.960/2009, bem como,
adequado ao entendimento assentado em recente decisão do E.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
observando-se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quanto
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
6
11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no
11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
(RE)
870947, em que se discutem os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a
matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
7
Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
8
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009,
apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados, em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
9
do julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos termos da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Extraordinário no 870947/SE, e no REsp no
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
10
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido
de
revisão
de
benefício
previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e
47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias
especiais. RE no 590.260/SP - Tema no 139 do STF.
Inexistência de antinomia. Juízo de retratação.
Descabimento. Acórdão mantido. 2. Julgamento
do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação do
entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0099024-94.2006.8.26.0000 -Voto no 29784-JV
11
monetária com base no IPCA-E. Questão decidida
no julgamento do Tema no 810 do STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Recurso provido, com
observação quanto aos encargos da mora.
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 11/04/18) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 207/216, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem como ao RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos
termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator